Tribunal: STF
Processo: ARE 1318472
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE E A INCOLUMIDADE PÚBLICAS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, EM CONCURSO MATERIAL, E COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, PARA O COMÉRCIO ESPÚRIO (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, LEI 10.826/2003, ART. 16, CAPUT, NOS MOLDES DO ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E LEI 11.343/2006, ART. 37). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 
    PREFACIAIS DE NULIDADE. INVOCADA, POR FABRÍCIO BORGES DOS SANTOS, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE PROCEDEU AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE NÃO SE SUBSUME AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
    SUSCITADA, POR NELCI AMERICANO, ILEGALIDADE EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA NA DENÚNCIA E OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E CONDENAÇÃO. JUÍZO A QUO QUE OBSERVOU OS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NÃO CONSTATADA. PRIMADO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDEX INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE MÁCULAS A SEREM SANADAS. 
    PLEITO COMUM AOS RÉUS. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO DOS AGENTES, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS. ADEMAIS, TIPICIDADE EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO ILÍCITO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.
    APELO DO PRIMEIRO INSURGENTE. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO RESPECTIVO ART. 28, CAPUT. IMPERTINÊNCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ESTUPEFACIENTE. 
    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. PRETENSA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE PROCESSO QUE NÃO SE PRESTA PARA TAL FINALIDADE. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. 
    SEGUNDA FASE. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E, POR CONSEGUINTE, REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA AQUÉM DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO. INACOLHIMENTO. EXEGESE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 
    ESTÁGIO DERRADEIRO. POSTULADA APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4° DO RESPECTIVO ART. 33 EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. PARTICULARIDADE QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA BENESSE. 
    AVENTADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA OPÇÃO LEGISLATIVA. PECULIARIDADES DO COMÉRCIO ESPÚRIO QUE AUTORIZAM RESPOSTA ESTATAL MAIS SEVERA. VALOR DA UNIDADE PECUNIÁRIA, ADEMAIS, ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO INVIÁVEL. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE PARCELAMENTO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 169 DA LEI 7.210/1984). 
    PRONUNCIAMENTO EM PARTE ALTERADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE AQUELE INTERPOSTO POR FABRÍCIO BORGES DOS SANTOS”(págs. 113-114 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXIX e LV e 93, IX, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Leis 10.826/2003 e 11.343/2006), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e inviabiliza o extraordinário. Com essa orientação, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 
    1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 
    2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 827.045-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 814.245AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator